Tribunal: STF
Processo: RE 102006
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO A QUAL NÃO E APLICAVEL A SÚMULA
146 QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRE DA SENTENÇA PLEITEANDO A
MAJORAÇÃO DA PENA, MESMO QUE O APELO SEJA DESPROVIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.